Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-56.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZATÓRIA. Recursos de ambas as partes. Recusa da ré na devolução de contêiner pela autora. Pretensão a imediata devolução do cofre e indenização pela estadia paga a terceiro. Reconvenção com pedido de pagamento de sobreestadia. Preliminares de inépcia da reconvenção e ilegitimidade ativa da autora para a ação. Afastadas. Ausência controvérsia quanto à recusa da ré de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZATÓRIA. Recursos de ambas as partes. Recusa da ré na devolução de contêiner pela autora. Pretensão a imediata devolução do cofre e indenização pela estadia paga a terceiro. Reconvenção com pedido de pagamento de sobreestadia. Preliminares de inépcia da reconvenção e ilegitimidade ativa da autora para a ação. Afastadas. Ausência controvérsia quanto à recusa da ré de recebimento do cofre pela demandante e ao atraso na devolução do contêiner, após o free time. A demandante tem direito à devolução do cofre, independentemente do pagamento da sobreestadia. Comprovado nos autos a pretensão da ré de recebimento do baú apenas pela empresa consignatária. Impossibilidade. Na qualidade de proprietária da carga, a autora pode solicitar a devolução do contêiner. Incidência da taxa de sobreestadia, até a recusa da requerida. Dada a inexistência do cálculo do montante, necessário que seja feito em liquidação de sentença. Sentença mantida. Dicção do art. 252, do RITJSP. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS.